Tribunal: TJDFT
Processo: 0745227-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0745227-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ELENA DE SOUSA SANTOS AGRAVADO: JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARIA ELENA DE SOUSA SANTOS contra decisão do Juízo da 1a Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras (id. 172803790 do processo referência), que, no Processo de RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS no 0705544-90.2023.8.07.0020, indeferiu “o pedido de restituição do veículo BMW 3201, azul, 2015/2015, placa PQV0240, Renavam 01055871974 e Chassi 98M3B1003F4A18543”. Eis o teor da decisão: Trata-se de requerimento apresentado por Maria Elena de Sousa Santos (Id. 153698301) em que pede a restituição do veículo BMW 3201, azul, 2015/2015, placa PQV0240, Renavam 01055871974 e Chassi 98M3B1003F4A18543. Narra a requerente ter adquirido o veículo por meio de financiamento bancário junto à Caixa Econômica Federal em junho de 2017. Entre setembro e outubro de 2018, deixou o automóvel com Josias Rocha Gonçalves e Kais Barros da Silva Gonçalves, na condição de venda por consignação, para que o casal efetuasse a venda do bem. Quando tentou reaver o veículo, foi informada de que ele fora vendido; no entanto, Josias e Kais não repassaram o pagamento à requerente, por isso, ela registrou a ocorrência policial no 2396/2018-38a DP. Em 2019 o veículo foi apreendido em operação policial, decorrente de ordem judicial de sequestro proferida no bojo do processo no 0125355-90.2019.8.09.0175, que tramita na 1a Vara dos Feitos Relativos a Delitos Praticados por Organização Criminosa e de Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos e Valores, em Goiânia/GO. A requerente chegou a apresentar pedido de restituição da BMW diretamente àquele juízo, mas o pleito foi indeferido sob o argumento de que a propriedade do veículo não ficou comprovada (Id. 153718926). Instado a se manifestar, o Ministério Público pugna pelo indeferimento do pedido de restituição (Id. 172348823). Argumenta que a propriedade do automóvel não ficou demonstrada, uma vez que ele foi apreendido sob posse de terceira pessoa que afirmou ser o proprietário do bem, e que não compete ao juízo criminal determinar a restituição de bem quando há incerteza sobre sua propriedade. Feito o relato, passo a decidir. A restituição de coisas apreendidas no curso de inquérito ou ação penal condiciona-se ao preenchimento cumulativo de três requisitos: i) demonstração da propriedade do bem pelo requerente; ii) ausência de interesse do bem para o processo; e iii) prova da origem lícita do bem. No presente caso, verifico a falta de preenchimento do primeiro requisito. Em consulta ao processo no 0125355-90.2019.8.09.0175, que tramita na justiça goiana, conforme dados fornecidos no ofício de Id. 168266503, verifico que o veículo cuja restituição é requerida foi apreendido sob a posse de integrante de organização criminosa, réu daquela ação, o qual alegou ser proprietário do bem. Verifico, ainda, que foi proferida sentença, na qual foi decretado o perdimento do automóvel, com fundamento no art. 91, II, “b”, do Código Penal. Embora a requerente tenha juntado nos autos o Certificado do Registro de Veículo em seu nome (Id. 153718924), o documento, por si só, não faz prova da propriedade do carro. Isso porque, nos termos do art. 1.267 do Código Civil, em se tratando de bens móveis, a transferência da propriedade ocorre com a tradição, como já ratificou o STJ, por exemplo, no REsp n. 1.717.204/SP (relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/3/2018, DJe de 25/5/2018). Assim sendo, diante da dúvida acerca da propriedade do bem, não pode este juízo determinar a restituição do veículo, em respeito ao art. 120, caput, do Código de Processo Penal. Ressalto que a propriedade do automóvel poderá ser eventualmente comprovada quando da instrução do feito originado da ocorrência policial no 2396/2018-38a DP, registrada pela requerente. A ação penal no 0711743-70.2019.8.07.0020, em trâmite neste juízo, apura a prática do crime de estelionato por parte de Josias Rocha Gonçalves e Kais Barros da Silva Gonçalves na venda do veículo. O feito atualmente aguarda audiência de instrução e julgamento, designada para 29/11/2023. A requerente também é autora na ação cível no 0708080-16.2019.8.07.0020, em trâmite na 1a Vara Cível de Taguatinga, na qual litiga contra Josias e Kais, requerendo-lhes o pagamento de R$ 185.000,00 referente aos veículos que deixou para venda em consignação com o casal – entre eles a BMW cuja restituição aqui se pleiteia. A ação encontra-se aguardando o julgamento da ação penal citada acima. Diante do exposto, indefiro o pedido de restituição do veículo BMW 3201, azul, 2015/2015, placa PQV0240, Renavam 01055871974 e Chassi 98M3B1003F4A18543. (...) (Grifos no original). Em suas razões recursais (id. 52640607), a agravante narra, em breve síntese, ter adquirido o veículo BMW 3201, azul, 2015/2015, placa PQV0240, Renavam 01055871974 e Chassi 98M3B1003F4A18543 por meio de financiamento bancário com alienação fiduciária e que tal bem móvel foi deixado para venda em agência de automóveis, ao que teria sido vendido e não recebida a quantia pela proprietária, sendo registrado boletim de ocorrência policial em 2018 e, somente em 2022 foi por ela localizado o veículo, tratado no bojo de ação criminal em tramitação na Comarca de Goianésia/GO, estando sob custódia da Primeira Vara dos Feitos Relativos a Delitos Praticados por Organização Criminosa e de Lavagem ou Ocultação de bens, Direitos e Valores de Goiânia/GO, recebendo a informação de que deveria comprovar a titularidade do bem para alcançar sua devolução, ocorrendo a mesma determinação na ação originária do presente agravo de instrumento, que tramita perante este TJDFT, cujo objeto é a apuração de estelionato envolvendo, também, o referido automóvel. Defende que a demonstração da propriedade do veículo em epígrafe resta demonstrada pelo Boletim de Ocorrência registrado logo após os fatos, em 2018 e pela quitação do empréstimo bancário com alienação fiduciária que alegou contrair para aquisição desse veículo. Ressalta ter ajuizado ações cíveis contra os réus na ação originária, visando a recuperação do veículo ora em discussão e que, com eles deixados para venda, não há provas de que tenha a proprietária recebido qualquer quantia correspondente a eventual venda realizada pelos réus no processo referência. Assevera ter o Juízo do Estado de Goiás que está sob a custódia do veículo determinado sua alienação ou venda para pagar futuras custas processuais e pagamento de indenização às vítimas do fato delituoso tratado em ação penal que ali tramitou, impingindo urgência ao presente pleito, sobretudo porque demonstrado inequivocamente a propriedade da agravante sobre o bem, devendo este lhe ser restituído, porque constitui-se em vítima de ação delituosa envolvendo o veículo de sua propriedade. Colaciona julgados que entende militarem em favor de sua tese. Pede liminarmente a suspensão de qualquer ato que resulte no perdimento do bem objeto deste Agravo de Instrumento e sua indicação como fiel depositária, visando a conservação do bem, com a consequente comunicação ao Juízo perante o qual tramita a ação de número 0125355- 90.2019.8.09.0175/TJGO. Ao final, pede o conhecimento do recurso, com a concessão liminar de suspensão dos autos de número 5260236-11.2022.8.09.0175, impedindo qualquer destinação do bem, nomeando a agravante como fiel depositária. No mérito, pede a reforma da decisão agravada para restituição do bem à agravante, real proprietária, consoante as provas produzidas nos autos. Preparo aos ids 52643030 e 52643031. É o relatório. Decido. No caso concreto, verifica-se que a ação originária trata de restituição de coisa apreendida em que, após ouvido o Ministério Público, o pedido foi indeferido. Ressalte-se que a Decisão de indeferimento do pedido de restituição do veículo BMW 3201, azul, 2015/2015, placa PQV0240, Renavam 01055871974 e Chassi 98M3B1003F4A18543, atacada por meio do presente agravo de instrumento foi proferida por Juízo Criminal deste TJDFT, no bojo dos autos intitulados por RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS, cabendo a interposição de recurso de apelação, como já restou decidido por esta colenda Turma Criminal. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. ERRO GROSSEIRO. NÃO APLICAÇÃO FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO PRÓPRIO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A decisão que indefere pedido de restituição de coisa apreendida deve ser impugnada por meio de apelação, nos exatos termos do artigo 593, inciso II do Código de Processo Penal. 2. O presente recurso não encontra ressonância na legislação processual, diante da evidente inadequação da via eleita, de modo que a interposição do agravo de instrumento representa manifesto erro grosseiro, tornando inaplicável a incidência do princípio da fungibilidade ao caso. 3. Recurso não conhecido. (Acórdão 1627857, 07284983020228070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no PJe: 21/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante deste quadro, impõe-se o não conhecimento do presente Agravo de Instrumento diante de evidente erro grosseiro , por inadequação da via eleita e, até mesmo, por ausência dos requisitos autorizadores da fungibilidade recursal, porque existente na legislação processual penal (artigo 593, inciso II) recurso próprio a ser interposto contra a decisão que indefere o pedido de restituição de coisa apreendida no bojo de processo criminal, inclusive em ação incidental que visa tal restituição, como no caso dos autos. Com esses fundamentos, NÃO CONHEÇO DO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO, baseando-se nos termos do art. 89, inciso III do RITJDFT. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília/DF, 23 de outubro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora